Tribunal: TJBA
Processo: 8063903-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063903-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: GLEDSON GOMES ARAUJO Advogado(s): JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 525, § 6º, DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença oriundo da 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que recebeu a impugnação da executada apenas no efeito devolutivo, deixando de suspender os atos executivos, inclusive expropriatórios. A recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão por ter sido determinada a prévia liquidação da obrigação na sentença de mérito, sendo inadequado o cumprimento direto do decisum, além de ter garantido o juízo com o depósito integral do valor cobrado, destacando o risco de dano irreparável em caso de levantamento indevido. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, considerando a existência de garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável. III. Razões de decidir O artigo 525, § 6º, do CPC prevê que a impugnação ao cumprimento de sentença poderá ter efeito suspensivo se presentes, cumulativamente, a garantia do juízo, a relevância dos fundamentos e o risco de dano grave e de difícil ou incerta reparação. No caso, houve depósito judicial do valor integral da execução (R$ 15.735,32), satisfazendo o requisito da garantia do juízo. A sentença determinou a necessidade de liquidação prévia da obrigação, sendo irregular o prosseguimento da execução direta. O risco de dano grave está evidenciado pela possibilidade de levantamento indevido dos valores e as dificuldades naturais do processo para eventual repetição do indébito. A Jurisprudência do TJBA e de outros tribunais confirma a necessidade de liquidação prévia em sentença ilíquida e a possibilidade de suspensão da execução nos termos do art. 525, § 6º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É cabível o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença quando demonstrados cumulativamente a garantia do juízo, a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável. 2. A execução direta de sentença que determinou prévia liquidação viola a coisa julgada e o devido processo legal." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 509 e 525, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 80253489720228050000, Rel. Des. Lidivaldo Britto; TJ-BA, AI nº 80270475520248050000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto; TJ-BA, AI nº 80336334520238050000, Rel. Des. Rosita Falcão; TJ-RS, Apelação nº 50000271620108210056; TJ-DF, AI nº 0715102-49.2023.8.07.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8063903-18.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e parte recorrida GLEDSON GOMES ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça